Tribunal: STF
Processo: RE 268823
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: Reajuste de 28,86%. Leis 8.622/93 e 8.627/93.

Compensação.
- Falta de prequestionamento das questões relativas aos
artigos 97 e 5º, XXXV e LV, da Constituição.
- Por outro lado, o Plenário desta Corte ao julgar o RMS
22.307 reconheceu o direito dos servidores civis ao reajuste em seus
vencimentos no percentual de 28,86% decorrente das Leis 8.622 e
8.627 de 1993, em respeito ao princípio da isonomia contido no
artigo 37, X, da Constituição.  E, ao julgar os embargos de
declaração opostos a esse acórdão prolatado no RMS 22.307, entendeu
que, ainda em observância aos princípios constitucionais em que este
se baseou, se o servidor civil tivesse sido contemplado com um dos
reajustes concedidos a diferentes categorias civis pela Lei
8.627/93, deveria ser feita a indispensável compensação.
- No tocante, porém, à questão da compensação decorrente
de eventuais aumentos concedidos posteriormente às Leis nº 8.622/93
e 8.627/93, além de não ter sido objeto do referido precedente do
Pleno nos embargos de declaração, seria mister que se examinasse
previamente a legislação infraconstitucional posterior, não sendo
cabível, para isso, o recurso extraordinário.
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.